Tribunal: TJDFT
Processo: 0003100-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:
Vistos e etc. Intime-se o Distrito Federal, apelado/réu, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do retorno dos autos para reapreciação do apelo interposto contra si, em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do ARE 1245097/PR, Tema 1.084. Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora